Tribunal: STJ
Processo: 5083944-53.2025.8.09.0051
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214300 - GO (2025/0124980-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: WEDER ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: KESIA NASCIMENTO FERREIRA
ADVOGADO
: CHRYSTIANO SILVA MARTINS - GO021204
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS DETERMINOU A REMESSA
DOS FEITOS À JUSTIÇA FEDERAL PARA AVALIAR INTERESSE
DA UNIÃO E EVENTUAL CONEXÃO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 122 E 150/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
O
não é a via adequada para a definição de competência
1.
habeas corpus
em casos de grande complexidade que exijam uma análise detalhada dos
elementos de prova, especialmente quando a Corte local, no julgamento do
originário, não se aprofundou sobre a questão por inviabilidade da
writ
cognição sumária sobre o tema.
No caso dos autos, contudo, a alegação de indevida supressão de
2.
instância não prospera, pois a decisão agravada não apreciou o mérito da
incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar os crimes
imputados aos acusados, mas apenas determinou a remessa dos autos à
Justiça Federal, nos termos das Súmulas 122 e 150 do STJ, para que se
delibere sobre a existência de interesse da União e eventual competência
por conexão.
A suposta a autonomia fático-probatória de fatos anteriormente
3.
remetidos ao juízo federal não impossibilita a determinação para que a
Justiça Federal avalie sua própria competência e decida, conforme o caso,
sobre reunião ou cisão dos demais delitos narrados pelo órgão ministerial.
Nessa moldura, não procede a alegação de que a decisão agravada
4.
tenha desconsiderado o
do CPP, tendo em vista que a determinação
art. 80
de remessa dos autos preserva, justamente, a competência do Juízo
Federal para, à luz do citado dispositivo legal e da casuística, decidir entre
reunião ou separação, se assim entender adequado, não cabendo à Justiça
Estadual, por ato unilateral, afastar a incidência das Súmulas 122 e 150
/STJ quando há indícios de crimes federais e apurações correlatas.
Agravo regimental a que se nega provimento.
5.

Documento eletrônico VDA52570535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 58624625-173d-434a-8b0e-e1ca9840cf80

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52570535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 58624625-173d-434a-8b0e-e1ca9840cf80

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214300 - GO (2025/0124980-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: WEDER ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: KESIA NASCIMENTO FERREIRA
ADVOGADO
: CHRYSTIANO SILVA MARTINS - GO021204
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS DETERMINOU A REMESSA
DOS FEITOS À JUSTIÇA FEDERAL PARA AVALIAR INTERESSE
DA UNIÃO E EVENTUAL CONEXÃO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 122 E 150/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
O
não é a via adequada para a definição de competência
1.
habeas corpus
em casos de grande complexidade que exijam uma análise detalhada dos
elementos de prova, especialmente quando a Corte local, no julgamento do
originário, não se aprofundou sobre a questão por inviabilidade da
writ
cognição sumária sobre o tema.
No caso dos autos, contudo, a alegação de indevida supressão de
2.
instância não prospera, pois a decisão agravada não apreciou o mérito da
incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar os crimes
imputados aos acusados, mas apenas determinou a remessa dos autos à
Justiça Federal, nos termos das Súmulas 122 e 150 do STJ, para que se
delibere sobre a existência de interesse da União e eventual competência
por conexão.
A suposta a autonomia fático-probatória de fatos anteriormente
3.
remetidos ao juízo federal não impossibilita a determinação para que a
Justiça Federal avalie sua própria competência e decida, conforme o caso,
sobre reunião ou cisão dos demais delitos narrados pelo órgão ministerial.
Nessa moldura, não procede a alegação de que a decisão agravada
4.
tenha desconsiderado o
do CPP, tendo em vista que a determinação
art. 80
de remessa dos autos preserva, justamente, a competência do Juízo
Federal para, à luz do citado dispositivo legal e da casuística, decidir entre
reunião ou separação, se assim entender adequado, não cabendo à Justiça
Estadual, por ato unilateral, afastar a incidência das Súmulas 122 e 150
/STJ quando há indícios de crimes federais e apurações correlatas.
Agravo regimental a que se nega provimento.
5.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS contra decisão monocrática, de minha lavra, que deu provimento ao
recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás (HC n. 5083944-53.2025.8.09.0051) para determinar a imediata remessa das
medidas cautelares e das ações penais oriundas da denominada “Operação Limpeza
Geral” à Justiça Federal da Seção Judiciária de Goiás, a fim de que seja apreciada a
existência de interesse da União e eventual competência por conexão, com fundamento nas
Súmulas 122 e 150 do STJ.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) não observância
da jurisprudência desta Corte quanto à impossibilidade de conhecimento de recurso
ordinário em
quando a questão não foi analisada pela Corte de origem, sob
habeas corpus
pena de supressão de instância; (ii) desconsideração da autonomia fático-probatória dos
crimes remetidos à Justiça Federal (fraude no Pregão Presencial n. 08/2020 de Leopoldo de
Bulhões/GO e crimes correlatos) em relação aos demais delitos sujeitos à jurisdição
estadual, inexistindo conexão probatória apta a atrair a competência federal; e (iii)
desconsideração da aplicação do
do CPP diante da complexidade, pluralidade de
art. 80
crimes e denunciados, bem como da ínfima porção de condutas federais frente ao conjunto
das ações delitivas, invocando julgados da Terceira Seção (CC n. 174.429/ES; CC n.
162.510/SP; CC n. 156.707/SP) para afastar, no caso concreto, a incidência das Súmulas
122 e 150/STJ.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo regimental para
reconsiderar a decisão recorrida, de modo a não conhecer do recurso em habeas corpus.
Subsidiariamente, pugna pela denegação da ordem, com afastamento da aplicação das
Súmulas 122 e 150/STJ, preservando a competência estadual. Por fim, caso não
reconsiderada, pleiteia a submissão da matéria ao órgão colegiado desta Corte Superior.
É o relatório.

VOTO
De plano, observa-se que a irresignação ministerial não merece prosperar, uma
vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada.
Rememorando o caso dos autos, colhe-se da decisão ora impugnada (e-STJ fls.
6.857/6.880):
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

[...]
É o relatório.
.
Decido
Conforme relatado, a controvérsia trazida à apreciação desta Corte Superior
cinge-se à alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar
e julgar as ações penais oriundas da denominada "Operação Limpeza Geral",
ao argumento de que os crimes em apuração envolvem contratações públicas
com objetos diversos, dentre os quais serviços de enfrentamento da dengue e do
coronavírus com recursos repassados pela União, o que atrai a competência da
Justiça Federal.
Conforme relatado,
para suspender para
a medida liminar foi deferida
suspender o trâmite das ações penais n. 5725977-14.2022.8.09.0051, n.
5768338-46.2022.8.09.0051, n. 5117016-02.2023.8.09.0051, n. 5541528-
81.2023.8.09.0051 e n. 5045943-33.2024.8.09.0051, bem como em todos os
feitos relativos à "Operação Limpeza Geral", até o julgamento de mérito deste
recurso em
tendo em vista a constatação de dúvida razoável
habeas corpus,
quanto à existência de interesse da União no feito, notadamente pela suposta
realização de desvios em contratações públicas custeadas com recursos
federais.
Confira-se (e-STJ fls. 5.651/5.656):
[...]
Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao denegar a ordem do
originário, consignou que (e-STJ fls. 5.556/5.559):
habeas corpus
[...]
A despeito da inviabilidade do Habeas Corpus para a fixação de
competência, porquanto demanda análise aprofundada da prova, em
contraste com o rito expedido de tutela da liberdade ambulatorial, a
regularidade da decisão que rejeita a exceção de incompetência, por ser
irrecorrível, deve ser conhecida no âmbito da ação mandamental.
Nessa direção, o ensinamento de Eugênio Pacelli e Douglas Fisher, in
verbis:
[...]
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis:
[...]
A autoridade coatora, nas informações, revelou que os pacientes foram
denunciados nas seguintes Ações Penais: 1) 5621610-36.2022.8.09.0051;
2) 5725977-14.2022.8.09.0051; 3) 5768338-46.2022.8.09.0051; 4)
5117016- 02.2023.8.09.0051; 5) 5541528-81.2023.8.09.0051 e 6)
5045943-33.2024.8.09.0051, todas provenientes da Operação Limpeza
Geral, voltada à apuração da prática de crimes contra a Administração
Pública, uso de documentos falsos, organização criminosa e lavagem de
capitais.
Informou, ainda, que os pacientes opuseram Exceções de Incompetência
às Ação Penais citadas, quais sejam: 1) 5442121-68.2024.8.09.0051; 2)
5175871- 71.2023.8.09.0051; 3) 5048830-87.2024.8.09.0051; 4) 5300425-
44.2024.8.09.0051;
5)
5880634-40.2024.8.09.0051;
6)
5566186-
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

38.2024.8.09.0051 e 7) 5070029-05.2023.8.09.0051, todas apontando a
competência da Justiça Federal para o processamento dos feitos, em
razão do interesse da União.
As decisões que rejeitaram as Exceções de Incompetência não expõem
ilegalidade, a ser debelada na ação constitucional do Habeas Corpus,
uma vez que os fatos investigados se referem a uma organização
criminosa voltada à prática de delitos de fraude ao caráter competitivo
de procedimentos licitatórios realizados por municípios goianos, para a
contração de serviços públicos, cujas verbas são provenientes do Erário
municipal e estadual, tendo sido individualizados os contratos, seus
objetos e suas fontes de custeio, não identificado o interesse da União,
razão por que as infrações penais devem ser processadas pela Justiça
Estadual.
Não obstante a decisão proferida na Exceção de Incompetência n.
5070029- 05.2023.8.09.0051, rejeitando-a em parte, para reconhecer a
competência da Justiça Federal para apurar fraude no Pregão
Presencial n. 08/2020, do Município de Leopoldo de Bulhões-GO (fato
13 – denúncia dos Autos 5768338-46.2022.8.09.0051), porquanto os
recursos advieram da Fundação Nacional da Saúde – FUNASA,
autarquia federal, tal fato não resulta na imediata remessa de todos os
procedimentos criminais vinculados para a Justiça Federal, fazendo-se
necessária a ponderação se a reunião dos processos é produtiva, se traz
celeridade e eficiência na prestação jurisdicional.
Consoante explanado no juízo de origem, a apuração da ocorrência de
fraude no Pregão Presencial n. 08/2020, do Município de Loepoldo de
Bulhões-GO, cuja competência da Justiça Federal já foi declarada, é
uma imputação isolada em um contexto muito mais amplo da atuação
da organização criminosa, já individualizados os envolvidos, inexistindo
o prejuízo para a coleta da prova, razão pela qual não há ilegalidade na
cisão processual aplicada, em compasso com o
do Código de
art. 80,
Processo Penal.
Nessa direção, o entendimento do colendo STJ, in verbis:
[...]
Posto isso, conheço da ordem e a denego.
É como voto. - negritei.
Como se vê, a Corte local, dentro dos limites do
lá impetrado,
habeas corpus
não se aprofundou sobre a questão da alegada incompetência da Justiça
Estadual para processar e julgar todas as ações penais oriundas da "Operação
Limpeza Geral", limitando-se a destacar que as decisões que rejeitaram as
Exceções de Incompetência não expõem ilegalidade, a ser debelada na ação
constitucional do Habeas Corpus.
Ainda, pontuou que a decisão do Juízo de primeiro grau, proferida na Exceção
de Incompetência n. 5070029-05.2023.8.09.0051, que reconheceu a
competência da Justiça Federal para apurar fraude no Pregão Presencial n. 08
/2020, do Município de Leopoldo de Bulhões/GO (fato 13 – denúncia dos Autos
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

n. 5768338-46.2022.8.09.0051), porquanto os recursos advieram da Fundação
Nacional da Saúde (FUNASA), não resulta na imediata remessa de todos os
procedimentos criminais vinculados para a Justiça Federal, fazendo-se
necessária a ponderação se a reunião dos processos é produtiva, se traz
celeridade e eficiência na prestação jurisdicional.
Nesse panorama, conforme bem destacado pelo representante do Ministério
Público Federal, uma vez que a Corte de origem não adentrou ao exame do
acerto ou desacerto das demais decisões proferidas nas exceções de
incompetência opostas pela defesa, "a questão relacionada à competência
para processar e julgar a ação penal, sob o ângulo pretendido pela
defesa concernente à análise da utilização ou não de recursos federais
quanto à realização dos objetos das diversas contratações públicas, não
foi examinada pela Corte de origem, de modo que não cabe a essa E.
Corte Superior,
, a sua apreciação, sob pena de
data venia
indevida
" (e-STJ fl. 5.714).
supressão de instância
Assim, considerando que não houve por parte do Tribunal de origem a análise
pormenorizada dos procedimentos licitatórios e dos desvios de verbas públicas
objetos das medidas cautelares e das ações penais oriundas da "Operação
Limpeza Geral", não é possível o conhecimento da matéria diretamente pelo
STJ, os termos solicitados pela defesa.
Ao ensejo:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
FRAUDE
EM
LICITAÇÃO,
CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA, COAÇÃO NO CURSO
DO PROCESSO E ROUBO MAJORADO. PARCIAL CONHECIMENTO.
[...] PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. [...] RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.
[...]
4. Preliminar de nulidade do processo, por incompetência absoluta, não
conhecida. Essa matéria não foi abordada no acórdão impugnado e por
isso não pode ser enfrentada por esta Corte Superior, sob pena de
indevida supressão de instâncias.
[...]
(AgRg no HC n. 873.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
) -
27/8/2024,
11/9/2024.
negritei.

HABEAS CORPUS. "OPERAÇÃO PENALIDADE MÁXIMA". CRIME
CONTRA INCERTEZA DO RESULTADO ESPORTIVO.
DA
ART. 198
LEI
GERAL
DO
ESPORTE
(
.
[...]
LEI
N.
14.597/2023)
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO DELIBERADA NO ATO
COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
[...]
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

4. Em relação à incompetência do Juízo para processo e julgamento do
feito, verifico que a questão não foi objeto de deliberação no ato
apontado como coator. Assim, inviável inaugurar a análise desse tema
nesta Instância Superior, sob pena de supressão de instância.
5. Writ conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.
(HC n. 861.121/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
) - negritei.
20/2/2024,
23/2/2024.

Somado a isso, conforme anotado pelo Ministério Público do Estado de Goiás,
em relação à “Operação Limpeza Geral” há três procedimentos de
(PIC n. 201700414547, n. 20200025774, n.
investigação criminal
202200337852),
(dentre as quais 5628586-
sete medidas cautelares
93.2021.8.09.0051 e 5651288-96.2022.8.09.0051)
(n.
e seis ações penais
5725977-14.2022.8.09.0051, n. 5768338-46.2022.8.09.0051, n. 5117016-
02.2023.8.09.0051,
n.
5541528-81.2023.8.09.0051,
n.
5045943-
(e-STJ fl. 5.737).
33.2024.8.09.0051, 5621610-36.2022.8.09.0051)
Nesse cenário, seria necessária análise aprofundada de todo o arcabouço de
provas existente nas ações penais e medidas cautelares correlatas para
proclamar a inexistência de desvio de verba de origem federal no presente caso.
Portanto, para acolher a tese defensiva e decretar a incompetência da Justiça
Estadual, nos moldes propostos pela combativa defesa, seria necessário o
, providência que não é admitida na
revolvimento do conjunto fático-probatório
sede mandamental do
, bem como do respectivo recurso
habeas corpus
ordinário constitucional.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
RAIO-X. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGADA
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEVIDÊNCIA DO
ENVOLVIMENTO DE VERBAS FEDERAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. ORDEM DENEGADA.
[...]
5. O habeas corpus não é cabível para reexame de prova ou para
questões que não afetam diretamente a liberdade de locomoção, como a
definição de competência sem reflexo no direito de ir e vir.
6. A competência da Justiça estadual foi mantida, pois a ausência de
malversação de verbas federais afasta a competência da Justiça Federal,
conforme entendimento pacífico desta Corte.
7. A análise da competência demandaria um exame aprofundado do
conjunto fático-probatório, o que não é permitido na via estreita do
habeas corpus.
[...]
(HC n. 994.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
) - negritei.
18/6/2025,
26/6/2025.

Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE
DOCUMENTO FALSO, FRAUDE À LICITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
ALEGADA
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESVIO DE VERBAS
FEDERAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMPRESAS QUE NÃO FORAM
VENCEDORAS DOS CERTAMES LICITATÓRIOS E NÃO RECEBERAM
VERBAS DECORRENTES DO FUNDEB E DO PNATE. NECESSIDADE,
PARA
APLICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
DIVERSO,
DO
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO
STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTÁGIO
PREMATURO QUE SE ENCONTRA A AÇÃO PENAL NA ORIGEM.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
4. Ademais, a aferição da origem do montante supostamente desviado e
da existência ou não de prestação de contas perante ente Federal e, por
consequência, do interesse da União, demanda claro revolvimento de
todo o conjunto fático-probatório, providência que não é admitida na
sede mandamental do habeas corpus, bem como do respectivo recurso
ordinário constitucional, de modo que, nos moldes da conclusão da
Corte local, recomenda-se, in casu, que o Juízo de primeiro grau
aprofunde a questão após a instrução, analisando individualmente a
situação de cada contrato, a fim de identificar eventual interesse da
interesse da união, não identificado anteriormente.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 185.867/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
) -
12/9/2023,
18/9/2023.
negritei.

Por outro lado, nada obstante a Corte de origem não tenha se manifestado

expressamente a respeito da alegada usurpação da competência da Justiça
Federal, mister se faz aferir eventual necessidade de remessa dos autos à
Justiça Federal, para decidir sobre a existência de interesse da União no feito,
nos termos do que determina o verbete n. 150/STJ, bem como para análise de
eventual conexão (reunião ou cisão), consoante a Súmula 122/STJ:
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico
que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou
empresas públicas.

Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes
conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do
II, a, do Código de Processo Penal
art. 78,

Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

Rememorando o caso dos autos, transcrevo as informações prestadas pelo Juízo
da 1a Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização
Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca
de Goiânia/GO, que bem resumiu o histórico processual dos feitos
(e-STJ fls. 5.663/5.
relacionados à denominada "Operação Limpeza Geral"
686):
Informo a Vossa Excelência que o Ministério Público, com base nos
elementos
informativos
e
probatórios
colhidos
nos
PICs
2017.0041.4547, 2022.0033.7852 e 2020.0025.5741, todos relacionados
à Operação Limpeza Geral, ofereceu
em desfavor de
seis denúncias
WEDER ALVES DE OLIVEIRA e KÉSIA NASCIMENTO FERREIRA
(e outros acusados) pela suposta prática dos crimes de organização
criminosa, lavagem de capitais, fraude a licitação, entre outros.
Para facilitar a compreensão, colaciono a tabela abaixo com as ações
penais decorrentes da Operação Limpeza Geral e os crimes pelos quais
os recorrentes foram denunciados nos respectivos autos:
[...]
Por ocasião do oferecimento das referidas denúncias, o Ministério
Público afirmou que os PICs 2017.0041.4547, 2022.0033.7852 e
2020.0025.5741 foram instaurados para apurar os seguintes fatos:
[...]
Feito esse breve resumo sobre as ações penais oriundas da Operação
Limpeza Geral, informo que a defesa de WEDER ALVES DE
OLIVEIRA e KÉSIA NASCIMENTO FERREIRA, até agora, opôs oito
em relação aos fatos apurados nas referidas
exceções de incompetência
ações penais (5621610-36; 5725977-14; 5768338-46; 5117016-02;
conforme detalhado abaixo:
5541528-81 e 5045943-33),
[...]
Informo, ainda, que as exceções de incompetência, em sua maioria,
foram julgadas improcedentes por esta Magistrada, exceto com relação
ao incidente de número 5070029-05, no qual este Juízo declinou da
competência para a Justiça Federal APENAS em relação ao crime de
frustração do caráter competitivo de licitação relativo ao Pregão
Presencial 08/2020 de Leopoldo de Bulhões/GO (FATO 13 da denúncia
dos autos 5768338-46).
Sobre isso, ressalto que na denúncia dos autos 5768338-46, o Ministério
Público narrou que descobriu a existência de uma OUTRA organização
criminosa (diversa daquela denunciada nos autos 5621610-36 , que seria
liderada pelo ex-prefeito ZILOMAR), supostamente chefiada por WEDER
ALVES DE OLIVEIRA e com atuação em diversos municípios goianos,
com know-how para fraudar o caráter competitivo de licitações e
contratos administrativos, bem como falsificar documentos, corromper
agentes públicos e “lavar” os recursos provenientes dos crimes
praticados.
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

A recorrente KÉSIA NASCIMENTO FERREIRA também foi denunciada
nos autos 5768338-46 por supostamente integrar o núcleo familiar da
referida organização criminosa e, nessa condição, dar suporte ao seu
companheiro WEDER ALVES DE OLIVEIRA por meio do empréstimo de
seu nome para a abertura de empresas que seriam de fachada; promover
a assinatura de documentos e a representação das empresas em licitações
e contratos fraudados; cooptar seus familiares para compor o quadro
societário de empresas ligadas ao grupo; e movimentar recursos de
origem ilícita nas contas bancárias de suas pessoas jurídicas.
Esclareço que na denúncia dos autos 5768338-46 foram atribuídas aos
réus as fraudes e/ou desvios de recursos públicos relacionados
especificamente aos seguintes procedimentos: Dispensa de licitação 5426
/2021 de Iporá/GO; Dispensa de licitação 484/2019 do Município de
Leopoldo de Bulhões/GO; Pregão Eletrônico 002/2019 de Anápolis/GO;
Convites 12/2021 e 19/2021 de Campo Limpo de Goiás/GO; Pregões
Presenciais 36/2021 e 069/2022 de Crixás/GO; Pregão Presencial 40
/2021 de Rubiataba/GO; Convite 01/2018 e Pregão Presencial 08/2020
de Leopoldo de Bulhões/GO ; Convite 01/2021, Pregões Presenciais 015
/2021 e 018/2021 de Araguapaz/GO; Pregões Presenciais 011/2021, 06
/2021 e 04/2022 de Pirenópolis/GO; e Pregões Presenciais 09/2021, 50
/2022 e 096/2022 de Uruaçu/GO.
Em relação ao Pregão Presencial 08/2020 de Leopoldo de Bulhões
/GO1, o Ministério Público afirmou que, após o oferecimento de
denúncia nos autos 5768338-46, surgiram indícios de possíveis desvios
de verbas federais vinculadas exclusivamente ao referido pregão, razão
pela qual este Juízo declinou da competência nos autos da exceção de
incompetência 5070029-05 para a Justiça Federal APENAS em relação
ao crime de frustração do caráter competitivo de licitação do
supracitado procedimento (fato 13 da denúncia oferecida nos autos
5768338-46).
Ao declinar da competência para a Justiça Federal (APENAS quanto
ao Pregão Presencial 08/2020 de Leopoldo de Bulhões/GO), ressaltei
que, por ocasião do recebimento da denúncia oferecida nos autos
5768338-46 (no dia
, este Juízo não tinha conhecimento da
18/01/2023)
documentação relacionada ao referido procedimento licitatório – que
somente foi encaminhada pelo Município de Leopoldo de Bulhões/GO
ao Ministério Público no dia
ou seja, quando a denúncia
22/12/2022,
dos autos 5768338-46 já tinha sido oferecida (foi oferecida no dia
.
17/12/2022)
Ressaltei, ainda, que não havia demonstração de interesse da União na
apuração das demais fraudes denunciadas na ação penal 5768338-46,
sobretudo diante da ausência de indícios de utilização de recursos
federais nos outros certames licitatórios objeto de denúncia, nos quais
foram empregadas verbas advindas exclusivamente dos cofres públicos
municipais e estaduais.
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

No ensejo, salientei que o fato de a organização criminosa denunciada
nos autos 5768338-46 supostamente ter fraudado o Pregão Presencial 08
/2020 de Leopoldo de Bulhões/GO – somente este – em prejuízo aos
interesses da União não era motivo suficiente para atrair a competência
da Justiça Federal para o processo e julgamento de TODAS as
infrações penais que foram delineadas ao longo da exordial acusatória
oferecida nos aludidos autos (5768338-46).
Isso porque, com exceção dos fatos relacionados ao Pregão Presencial
08/2020 de Leopoldo de Bulhões/GO, não há nenhuma outra infração
penal que tenha sido perpetrada em detrimento de bens, serviços ou
interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas, de forma que não havia – como não há, no meu entender –
razão para o deslocamento da competência para a Justiça Federal
quanto aos demais crimes diversos da fraude mencionada no referido
pregão.
Ademais, pontuei que, SOMENTE NA DENÚNCIA DOS AUTOS 5768338-
46, foram denunciadas fraudes supostamente perpetradas em 19
(dezenove) procedimentos licitatórios/contratos administrativos – isso
sem contar outras fraudes que ainda não foram objeto de denúncia2.
Assim, destaquei que foge aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade estabelecer a competência da Justiça Federal para o
julgamento de todos os crimes denunciados nos autos 5768338-46 pelo
simples fato de uma imputação isolada em um contexto muito mais
amplo ter causado prejuízo à União.
Destaquei, igualmente, que conclusão em sentido contrário seria
contraproducente e causaria prejuízo para a celeridade da prestação
jurisdicional, de maneira que não vislumbrei razões para a aplicação da
súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça – que determina o
julgamento unificado dos crimes conexos de competência da Justiça
Federal e Estadual perante o Juízo Federal.
Nesse lastro, citei alguns precedentes do próprio Superior Tribunal de
Justiça que, em casos semelhantes, afastou a incidência da súmula 122
para o fim de determinar a cisão processual entre os crimes de
competência da Justiça Estadual e Federal, em prestígio à celeridade
Note:
processual.
[...]
No mais, ressaltei que o crime relacionado ao Pregão Presencial 08
/2020 de Leopoldo de Bulhões/GO trata-se de delito autônomo que pode
muito bem ser apurado na Justiça Federal independentemente do
processo e julgamento das demais infrações penais que ficaram sob a
competência da Justiça Estadual, de modo que a cisão dos autos –
conforme possibilita o
do Código de Processo Penal – a meu ver,
art. 80
não trará nenhum prejuízo para a instrução probatória dos autos
5768338-46 (tampouco das demais ações penais que são objeto do
presente recurso).
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

Além da declinação da competência para a Justiça Federal em relação
ao fato 13 da denúncia dos autos 5768338-46 (Pregão Presencial 08
/2020 de Leopoldo de Bulhões/GO), informo que, antes de realizar o
juízo de admissibilidade da denúncia oferecida nos autos 5045943-33,
este Juízo também reconheceu a competência da Justiça Federal, mas
APENAS em relação aos fatos relacionados ao suposto desvio das
verbas atinentes ao empenho 00602/2020 (peculato desvio), descritos no
fato 46 (desvio de verbas públicas, no valor de R$44.802,00) e no fato 47
(referente à “lavagem” do dinheiro transferido) da denúncia dos autos
5045943-33.
No ensejo, consignei que a competência para o processo e julgamento
dos demais fatos denunciados pelo Ministério Público nos autos
permanecia sendo desta Vara Especializada, tendo em vista
5045943-33
a ausência de indícios de malversação de verbas federais quanto aos
demais fatos denunciados naquele procedimento.
A propósito, informo que, ao julgar a exceção de incompetência oposta
por WEDER ALVES DE OLIVEIRA nos autos 5566186-38 (em relação
a ação penal 5045943-33), frisei que o fato de a suposta organização
criminosa, em tese, ter desviado recursos federais por meio do
pagamento de um único empenho – o empenho 00602/2020 –, não
atrairia a competência da Justiça Federal para julgamento de todas as
infrações penais que foram descritas na exordial acusatória oferecida
.
nos autos 5045943-33
Em outros termos, ressaltei que os delitos que atraem o interesse da
União nos autos da ação penal 5045943-33 estão circunscritos
exclusivamente àqueles vinculados ao pagamento do empenho 00602
/2020 (desvio de verbas públicas e consequente ocultação e
dissimulação dessas verbas), que estão perfeitamente delimitados na
denúncia nos fatos 46 e 47 do tópico “II.4.2.” – denúncia dos autos
5045943-33 –, e não se confundem com as outras infrações penais que
não dizem respeito ao interesse direto do citado ente federativo e que
tampouco teriam acarretado algum prejuízo aos cofres públicos federais.
Ressaltei, ainda, que o pagamento do supracitado empenho foi realizado
no curso de um único contrato, o contrato 150/2020, decorrente do
Pregão Presencial 002/2020, cujo caráter competitivo teria sido fraudado
e frustrado pela organização criminosa em comento.
No entanto, enfatizei que a referida circunstância, por si só, não torna a
Justiça Federal competente para processar e julgar TODAS as supostas
fraudes ocorridas no Pregão Presencial 002/2020, porque este se trata de
um procedimento licitatório realizado pelo Município de Jaraguá/GO,
que se destinava à contratação de empresas para prestar serviços àquela
municipalidade.
Em reforço a esses argumentos, salientei que o processo administrativo
relativo ao Pregão Presencial 002/2020 e o seu respectivo edital de
licitação previam que as despesas decorrentes deste precedimento seriam
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

custeadas exclusivamente com recursos municipais, de modo que não
vislumbrei nenhum interesse da União na apuração de todas as fraudes
realizadas no curso do referido procedimento licitatório.
Outrossim, informo a Vossa Excelência que, com exceção do fato 13 da
denúncia dos autos 5768338-46 e dos fatos 46 e 47 da denúncia dos autos
5045943- 33 (em relação aos quais já foi reconhecida a competência da
Justiça Federal), nas ações penais 5621610-36; 5725977-14; 5768338-
46; 5117016-02; 5541528-81; e 5045943-33 foram denunciados dezenas
de OUTROS crimes que teriam lesado APENAS o interesse da
administração pública MUNICIPAL de Jaraguá/GO, o que, a meu ver,
afasta a competência da Justiça Federal para o julgamento de todos esses
delitos.
Por oportuno, reafirmo que os crimes relacionados ao fato 13 da
denúncia dos autos 5768338-46 e aos fatos 46 e 47 da denúncia dos
autos 5045943-33 são DELITOS AUTÔNOMOS, que podem muito bem
ser apurados na Justiça Federal independentemente do processo e
julgamento das demais infrações penais que ficaram sob a competência
da Justiça Estadual, de modo que a cisão dos autos – conforme
possibilita o
do CPP –, a meu ver, não trará nenhum prejuízo
art. 80
para a instrução probatória.
Demais disso, observo que os recorrentes sustentaram que a competência
para o processo e julgamento dos crimes imputados na ação penal
5621610-36 (referente à 1a fase da Operação Limpeza Geral) também
seria da Justiça Federal, sob a alegação de que o Ministério Público,
desde o início das investigações, “apontou” o envolvimento da suposta
organização criminosa em fraudes a procedimentos licitatórios
relacionados à “contratação de consultoria para elaboração de projetos
para obtenção de recursos federais (serviços de mão de obra)”, ao
“combate do mosquito aedes aegypti” e à “aquisição de máscaras e
aventais para enfrentamento da Covid-19”, que teriam verbas de origem
federal, segundo alegado.
No entanto,
porque,
verifico que a referida tese não merece procedência,
embora o Ministério Público realmente tenha mencionado que o grupo
criminoso denunciado nos autos 5621610-36 também teria atuado em
licitações vinculadas a serviços de mão de obra, mobilização ao combate
ao mosquito aedes aegypti e ao combate da Covid-19, a denúncia
oferecida no aludido feito (5621610-36) NÃO INDICOU NEM UMA
ÚNICA LICITAÇÃO com as referidas finalidades – enfrentamento ao
aedes aegypti e ao coronavírus – que tenha sido fraudada pelo grupo
criminoso.
A assertiva feita pelo Ministério Público naquele ensejo foi essa aqui:
Com objetivo de obter vantagens, sobretudo de ordem pecuniária oriunda
de desvios de verbas pública e de pagamentos de vantagens pecuniárias
indevidas, inúmeras infrações penais foram perpetradas pela organização
criminosa, notadamente fraudes em licitações, peculato-desvio,
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

corrupção passiva, falsificação de documentos e uso de documentos
contrafeitos, supressão e destruição de documentos públicos, bem assim
lavagem de bens, direitos e capitais, não apenas envolvendo a
contratação de serviços públicos de limpeza urbana inicialmente
investigados, mas também outros serviços e aquisição remunerada de
bens, com os mais variados objetos, como: locação de estruturas
temporárias para eventos; consultoria para elaboração de projetos para
obtenção de recursos federais; serviços de mão de obra (pedreiro, pintor,
eletricista, serralheiro etc.); locação de veículos; serviços de mobilização
ao combate do mosquito aedes aegypti; serviços gráficos; aquisição de
.
máscaras e aventais para enfrentamento da COVID-19, entre outros
Ainda, desvios de verbas públicas empregados em convênios celebrados
pelo município de Jaraguá.
Todavia, assevero que, ao deliberar no requerimento pela decretação
da prisão preventiva e outras medidas pleiteadas pelo Ministério Público
em desfavor dos investigados nos autos 5651288-96.2022.8.09.0051, na
data de 1o de dezembro de 2022, esta Magistrada fez questão de frisar
que a competência para a análise das referidas cautelares, pelo menos
até aquela oportunidade, era da Justiça Estadual. Veja-se:
“[...] da análise dos autos, não constatei a utilização de recursos federais
nos contratos e licitações supostamente fraudados, especialmente, no que
diz respeito às contratações para fornecimento de materiais higiênicos e
hospitalares para o combate da Covid-19, de sorte a atrair a competência
da Justiça Federal para análise das cautelares probatórias requestadas.
No entanto, com o aprofundamento das investigações, caso seja
identificada a utilização de verba federal para o custeio dos serviços e
objetos dos certames em análise, como por exemplo a utilização de verba
do SUS, será reavaliada a competência deste Juízo para decidir no
presente feito [...]”, o que realmente foi feito por esta Magistrada
posteriormente, conforme já informado.
Dessa forma, como até aquele momento não havia indícios de utilização
de recursos federais nos contratos e licitações supostamente fraudados
não se mostrava adequada a declinação da competência para a Justiça
Federal durante a fase investigativa.
Isso porque, conforme visto acima, somente depois da deflagração da
operação (Operação Limpeza Geral) surgiram indícios de malversação
de recursos federais, na ação penal 5768338-46 (fato descoberto após a
propositura da denúncia) e na ação penal 5045943-33 (em relação a um
único empenho) – CONFORME JÁ ESCLARECIDO ACIMA.
Nesse ponto, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça orienta que “o princípio do juiz natural deve ser
examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas
hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os
agentes envolvidos e a respectiva competência, então, deve-se adotar a
“teoria do juízo aparente”, a fim de validar medidas cautelares
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

autorizadas por Juízo aparentemente competente” (EDcl no HC 650.842
/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
25/06/2021)
PORTANTO, quanto aos delitos que posteriormente foram identificados
como sendo de competência da Justiça Federal, entendo comportável a
aplicação a teoria do juiz aparente por meio da qual são reputadas
válidas as medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente
competente que, em momento posterior, é declarado incompetente.
Ainda sobre esta questão, entendo prudente frisar que na ação penal
5621610-36 (referente à 1a fase da Operação Limpeza Geral), o
Ministério Público imputou aos réus TÃO SOMENTE a suposta prática
do crime de organização criminosa e outros delitos praticados no âmbito
da contratação emergencial 12/2017 e da execução do contrato 325/2017
(proveniente do Pregão Presencial 031/2017), os quais tinham por objeto
a prestação de serviços de limpeza pública e as fontes para o custeio
desses serviços provinham exclusivamente de recursos do tesouro
municipal (fonte 100). Confira:
[...]
Logo, ao contrário do que sustentou a defesa dos recorrentes, vejo que
não resultou minimamente demonstrado o interesse da União na
apuração dos crimes denunciados na ação penal 5621610-36 (referente à
1a fase da Operação Limpeza Geral), sobretudo porque NÃO HÁ nem um
único indicativo de utilização de recursos federais nos certames
licitatórios que foram objeto da referida denúncia, nos quais – conforme
exposto na tabela acima – foram empregadas verbas advindas
exclusivamente dos cofres do Município de Jaraguá/GO.
Do mesmo modo, esclareço que os recorrentes alegaram que o
Ministério Público acostou aos autos do PIC 2017.0041.4547 documentos
relacionados à contratação da empresa WFC – GOIÁS (Pregão
Presencial 06/2019 de Jaraguá/GO), que pertence a KÉSIA
NASCIMENTO FERREIRA), e da empresa LIFE MIX (Pregão Presencial
05/2019 de Jaraguá/GO), de propriedade de WEDER ALVES DE
OLIVEIRA, por meio de recursos que – segundo sustentado – teriam sido
repassados pela União, porém, informo que os supracitados contratos
NÃO FORAM OBJETO de denúncia nos autos da ação penal 5621610-36
e em nenhuma outra ação penal decorrente da Operação Limpeza Geral.
Na verdade, os aludidos contratos foram acostados ao PIC
2017.0041.4547 porque o Município de Jaraguá/GO encaminhou para o
GAECO cópia de TODOS os procedimentos licitatórios em que as
empresas investigadas participaram, por isso há cópia dos referidos
contratos nos autos.
Além disso, observo que o Ministério Público apenas fez uma breve
menção na denúncia dos autos 5621610-36 ao fato de WEDER ALVES
[B. M. V.]
DE OLIVEIRA e de o corréu
supostamente terem conversado
sobre algumas intercorrências ocorridas durante a sessão do Pregão
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

Presencial 06/2019 de Jaraguá/GO, relacionadas ao endereço da
[B. M. V.]
empresa WFC – GOIÁS, e ao fato de
, em tese, ter
confeccionado uma “ata de julgamento após diligências”, que seria
ideologicamente falsa e foi assinada pelos membros da comissão de
licitação.
NO ENTANTO, referidos fatos relacionados ao Pregão Presencial 06
/2019 de Jaraguá/GO NÃO FORAM imputados nas denúncias oferecidas
pelo Ministério Público.
Tais fatos apenas foram mencionados pelo Órgão Ministerial para
[B. M. V.]
demonstrar que o corréu
seria o principal intermediador entre
os integrantes do núcleo de agentes públicos e os réus WEDER ALVES
[L. A. M.]
DE OLIVEIRA, KÉSIA NASCIMENTO FERREIRA e
, que eram
os supostos integrantes do núcleo operacional do grupo criminoso
denunciado nos autos 5621610-36.
Nesse ponto, destaco novamente que, nos autos 5621610-36, o Ministério
Público imputou aos réus tão somente a suposta prática do crime de
organização criminosa e dos delitos relacionados às fraudes
supostamente executadas no decorrer da contratação emergencial 12
/2017 e da execução do contrato 325/2017, que tinham por objeto a
prestação de serviços de limpeza urbana e cujas fontes de custeio
provinham exclusivamente do tesouro do Município de Jaraguá/GO.
Já quanto à alegação dos recorrentes de que Vossa Excelência
asseverou no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus
791.139/GO que existe “dúvida razoável acerca da competência do
Juízo”, esclareço que a referida assertiva foi utilizada durante a decisão
[B. M. V.]
que revogou a prisão preventiva do corréu
(decretada no
curso das investigações do PIC 2022.0025.5741, referente à 2a fase da
Operação Limpeza Geral, que ensejou as denúncias dos autos 5768338-
46, 5117016-02 e 5541528-81), mas, em momento algum, Vossa
Excelência reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para o
processo e julgamento das ações penais decorrentes da Operação
Limpeza Geral.
E mais, referida decisão de Vossa Excelência foi prolatada antes do
recebimento das denúncias ofertadas nos autos 5768338-46; 5117016-
02; 5541528- 81; 5725977-14 e 5045943-33 e das decisões desta
Magistrada nas exceções de incompetência 5442121-68; 5175871-71;
5048830-87; 5300425-44; 5880634-40; 5566186-38 e 5070029-05, que
analisaram a competência deste Juízo Especializado, conforme
delineado acima.
Por fim, informo a Vossa Excelência que os argumentos apresentados
pela defesa de WEDER ALVES DE OLIVEIRA e KÉSIA NASCIMENTO
FERREIRA nas exceções de incompetência acima mencionadas (5442121-
68; 5175871-71; 5048830-87; 5300425-44; 5880634-40; 5566186-38 e
5070029-05 foram praticamente os mesmos do presente recurso.
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

Quanto ao atual estágio das ações penais 5621610-36 e 5117016-02,
informo que nestes feitos havia audiências de instrução designadas (as
quais foram suspensas por Vossa Excelência no HC 987.688 e neste RHC
214300). Quanto às ações penais 5725977-14; 5768338-46; 5541528-81
e 5045943-33, informo que estão na fase de citação dos réus e
apresentação/análise de resposta à acusação.
Informo ainda que esta Magistrada deliberará sobre a aplicação das
novas regras de competência para julgamento de autoridades com foro
por prerrogativa de função (conforme decisão do STF no HC 232627 e no
INQ 4787) após o desfecho do HC 987.688 e deste RHC 214300 perante
essa Corte Cidadã, nos quais é discutida a competência da Justiça
Estadual para prosseguir na análise das mencionadas ações penais. -
negritei.
Como se vê, os recorrentes, WEDER ALVES DE OLIVEIRA e KESIA
NASCIMENTO FERREIRA, figuram como réus nas ações penais provenientes
da investigação denominada Operação Limpeza Geral (fase 1 e 2), voltada à
apuração da prática de crimes contra a Administração Pública, uso de
documentos falsos, organização criminosa e lavagem de capitais, entre outros.
Inclusive, verifica-se que os acusados manejaram 8 (oito) exceções de
incompetência perante o Juízo singular, apontando a mesma tese trazida neste
recurso ordinário, ou seja, a incompetência da Justiça Estadual para o
processamento dos feitos, em razão do interesse da União.
Registre-se, no ponto, que a incompetência absoluta não depende sequer de
exceção, mas pode ser decretada até mesmo de oficio (HC n. 222.712/RJ,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
7/3/2013,
de
relator Ministro Francisco Falcão, Corte
18/3/2013; EREsp n. 1.265.625/SP,
Especial, julgado em
DJe de
e HC n. 934.960/GO, relator
30/3/2022,
1/8/2022
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/11/2024,
.
2/12/2022)
Nesse panorama, as exceções de incompetência, em sua maioria, foram
julgadas improcedentes pelo Juízo da 1a Vara dos Feitos Relativos a Delitos
Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens,
Direitos e Valores da Comarca de Goiânia/GO, exceto com relação ao
incidente de número 5070029-05, no qual a magistrada declinou da
competência para a Justiça Federal apenas em relação ao crime de frustração
relativo ao Pregão Presencial 08/2020 de
do caráter competitivo de licitação
Leopoldo de Bulhões/GO (FATO 13 da denúncia dos autos n. 5768338-46 - 2a
fase da Operação Limpeza Geral).
Além disso, o Juízo singular, ao julgar a exceção de incompetência de
número 5566186-38 (em relação à ação penal 5045943-33), também
reconheceu a competência da Justiça Federal apenas em relação aos fatos
relacionados ao suposto desvio das verbas atinentes ao Empenho n. 00602
/2020 (peculato-desvio), descritos nos fatos 46 e 47 da denúncia dos Autos n.
Naquela oportunidade, a
5045943-33 - 2a fase da Operação Limpeza Geral.
magistrada destacou, dentre outros fundamentos, que o fato de a suposta
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

organização criminosa, em tese, ter desviado recursos federais por meio do
pagamento de um único empenho – o Empenho n. 00602/2020 –, não atrairia a
competência da Justiça Federal para julgamento de todas as infrações penais
que foram descritas na exordial acusatória oferecida nos autos 5045943-33.
Assim, concluiu que, com exceção do fato 13 da denúncia dos Autos 5768338-
46 e dos fatos 46 e 47 da denúncia dos Autos 5045943-33 (em relação aos quais
já foi reconhecida a competência da Justiça Federal), não há, nas 6
(5621610-36;
(seis) ações penais decorrentes da Operação Limpeza Geral
5725977-14; 5768338-46; 5117016-02; 5541528-81; e 5045943-33), nenhuma

outra infração penal que tenha sido perpetrada em detrimento de bens, serviços
ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Nesse cenário, o
, a
Juízo Estadual afastou a incidência da Súmula 122/STJ
fim de determinar a cisão processual entre os crimes de competência da Justiça
Estadual e Federal, em prestígio à celeridade processual, destacando que
conclusão em sentido contrário seria contraproducente e causaria prejuízo
para a celeridade da prestação jurisdicional, de maneira que não vislumbrei
razões para a aplicação da súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça – que
determina o julgamento unificado dos crimes conexos de competência da
Justiça Federal e Estadual perante o Juízo Federal.
Ocorre que, ao contrário da conduta realizada pela magistrada de primeiro
grau,
avaliar sua própria competência para
compete à Justiça Federal
processar e julgar as condutas conexas, que não pode ser subtraída pela
, como aponta a
"Compete à Justiça Federal
Justiça Estadual
Súmula 150/STJ:
decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no
processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas".
Nesse sentido:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO.
PRESENÇA DE VERBA FEDERAL EM ALGUNS DOS CONTRATOS.
POSSÍVEL CONEXÃO SUBJETIVA E OBJETIVA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL PARA AVALIAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
122 E 150 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu de agravo em recurso especial para dar provimento ao recurso
e determinar o envio dos autos à Justiça Federal, a fim de que esta
avaliasse sua competência para o julgamento de ação penal que envolvia
pontos em comum com outros processos já declinados àquele juízo,
incluindo conexão de pessoas (núcleo político) e modus operandi
semelhante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se há conexão
probatória ou teleológica suficiente para atrair a competência da Justiça
Federal nos termos das Súmulas 122 e 150 do STJ;(ii) verificar se a
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

ausência de verba federal no custeio das contratações impede a aplicação
da regra de conexão que estabelece a competência unificada da Justiça
Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência criminal da Justiça Federal, prevista no
IV, da
art. 109,
Constituição Federal, é de natureza absoluta e abrange os crimes
praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas
autarquias ou empresas públicas.
4. A Súmula 122 do STJ estabelece que compete à Justiça Federal o
julgamento unificado de crimes conexos de competência federal e
estadual, salvo exceções previstas em lei.
5. A análise da conexão probatória entre ações penais deve considerar se
a prova de uma infração influi na de outra ou se há interligação entre os
fatos, como pode ocorrer no caso em tela, no qual há pontos em comum e
modus operandi semelhante entre as ações penais.
6. Embora a ação penal em questão não envolva diretamente verba
federal, a jurisprudência consolidada admite que a competência da
Justiça Federal para crimes conexos deve ser analisada em cada caso
concreto, sobretudo quando há indicativos de identidade parcial de
partes (núcleo político) e de outros elementos de interconexão entre os
fatos.
7. A decisão agravada está de acordo com as Súmulas 122 e 150 do STJ,
que reconhecem a competência da Justiça Federal para avaliar,
inclusive, a definição da própria competência nos casos de conexão.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.763.668/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) - negritei.
26/2/2025,
5/3/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
DELITOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL CONEXOS
COM CRIMES FEDERAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
SÚMULAS 122, 150 E 208/STJ. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO
JUÍZO APARENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante as Súmulas 122, 150 e 208/STJ, compete à Justiça
Federal o julgamento dos crimes envolvendo o desvio de verbas federais
e dos delitos a eles conexos, cabendo à própria Justiça Federal avaliar,
também, sua competência.
2. Havendo desde o princípio das investigações indícios da prática de
crimes federais conexos, não pode o órgão acusador ignorá-los e
prosseguir na apuração dos delitos de competência da Justiça Estadual.
Violação do
I e III, do CPP, com a interpretação dada pela 122
art. 76,
/STJ.
3. [...].
(AgRg no HC n. 891.537/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
27/5/2024,
3/6/2024.
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

[...]. 3. Firma-se a competência da Justiça Federal na apuração do ilícito
penal praticado em detrimento de verbas federais, para assegurar a sua
adequada e lícita destinação. E a apuração dos atos de improbidade
administrativa só se submete à Justiça Estadual para reaver as verbas
destinadas ao Município e no caso de a União não ter interesse para
processar e julgar os agentes públicos envolvidos. Precedentes do STF
(CC
n.
125.211/CE,
Ministra
Alderita
Ramos
de
Oliveira
(Desembargadora Convocada do TJ/PE), Terceira Seção, DJe
.
20/3/2013)
4. Não é possível considerar que o procedimento licitatório foi em parte
escorreito, no que concerne à verba federal utilizada, e em parte
fraudulento, no que se refere à verba municipal, considerando-se que o
valor do superfaturamento é proveniente exclusivamente do Município.
Essa cisão não é viável no mundo fático muito menos no mundo
jurídico, razão pela qual, havendo parcela de verba federal proveniente
de convênio submetido a controle de órgão federal, todo o procedimento
licitatório fraudulento passa a ser de interesse da Justiça Federal,
conforme dispõe o verbete n. 208 da Súmula desta Corte. Incidência
também da Súmula 122/STJ.
Precedentes. (HC n. 364.334/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe
. [...]. (
relator
4/10/2016)
REsp n. 1.597.460/PE,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
21/8/2018,
de
) - negritei.
3/9/2018.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFIGURAÇÃO, OU
NÃO, DE CRIME QUE LESIONE BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE
DA UNIÃO OU DE SUAS ENTIDADES AUTÁRQUICAS OU EMPRESAS
PÚBLICAS. DELIBERAÇÃO QUE COMPETE À JUSTIÇA COMUM
FEDERAL. JUÍZO FEDERAL QUE CONCLUIU NÃO SE TRATAR A
CONDUTA DO DELITO DE DESCAMINHO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. Cabe somente à Justiça Comum Federal deliberar sobre a
configuração, ou não, de crime que atraia sua competência, por
lesionar bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas.
2. Incidência, mutatis mutandis, do entendimento sedimentado na Súmula
n.o 150 desta Corte, segundo a qual "[c]ompete à Justiça Federal decidir
sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no
processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas".
3. Conflito de competência conhecido, para declarar como competente o
Órgão Jurisdicional Suscitado.
(CC n. 129.055/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção,
julgado em
DJe de
) - negritei.
12/2/2014,
25/2/2014.

Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

Portanto, constata-se a necessidade de apreciação pela Justiça Federal da
suposta conexão entre os crimes envolvendo o desvio de verbas federais e os
demais delitos narrados pelo órgão ministerial, com vista a deliberar sobre a
existência de interesse da União que atraia a sua competência por conexão.
Por fim, não há falar, de plano, em nulidade dos atos processuais praticados
pelo Juízo Estadual, porquanto, no caso dos autos, a existência de indícios de
possíveis desvios de verbas federais vinculadas exclusivamente ao Pregão
Presencial 08/2020 de Leopoldo de Bulhões/GO somente foi apontada a
, conforme anotado nas informações prestadas pelo Juízo de primeiro
posteriori
grau (e-STJ fls. 5.671/5.681):
[...]
Ao declinar da competência para a Justiça Federal (APENAS quanto ao
Pregão Presencial 08/2020 de Leopoldo de Bulhões/GO), ressaltei que,
por ocasião do recebimento da denúncia oferecida nos autos 5768338-
46 (no dia
, este Juízo não tinha conhecimento da
18/01/2023)
– que
documentação relacionada ao referido procedimento licitatório
somente foi encaminhada pelo Município de Leopoldo de Bulhões/GO ao
Ministério Público no dia
ou seja, quando a denúncia dos
22/12/2022,
autos 5768338-46 já tinha sido oferecida (foi oferecida no dia
.
17/12/2022)
[...]
Todavia, assevero que, ao deliberar no requerimento pela decretação
da prisão preventiva e outras medidas pleiteadas pelo Ministério Público
em desfavor dos investigados nos autos 5651288-96.2022.8.09.0051, na
data de 1o de dezembro de 2022, esta Magistrada fez questão de frisar
que a competência para a análise das referidas cautelares, pelo menos
. Veja-se:
até aquela oportunidade, era da Justiça Estadual
[...]
Dessa forma, como até aquele momento não havia indícios de utilização
nos contratos e licitações supostamente fraudados
de recursos federais
não se mostrava adequada a declinação da competência para a Justiça
Federal durante a fase investigativa.
Isso porque, conforme visto acima,
da deflagração da
somente depois
operação (Operação Limpeza Geral) surgiram indícios de malversação
de recursos federais, na ação penal 5768338-46 (fato descoberto após a
propositura da denúncia) e na ação penal 5045943-33 (em relação a um
– CONFORME JÁ ESCLARECIDO ACIMA.
único empenho)
Nesse ponto, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça orienta que “o princípio do juiz natural deve ser examinado
com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que
não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a
respectiva competência, então, deve-se adotar a “teoria do juízo
aparente”, a fim de validar medidas cautelares autorizadas por Juízo
aparentemente competente” (EDcl no HC 650.842/SP, Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je
.
25/06/2021)
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

PORTANTO, quanto aos delitos que posteriormente foram identificados
como sendo de competência da Justiça Federal, entendo comportável a
aplicação a teoria do juiz aparente por meio da qual são reputadas
válidas as medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente
competente que, em momento posterior, é declarado incompetente.
Incide, portanto, em princípio, a teoria do juízo aparente para facultar à Justiça
Federal, caso se declare competente, a ratificação das decisões proferidas na
Justiça Estadual.
Ao ensejo, os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes,
permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente
decida sobre a sua convalidação ou revogação, sendo o caso de invocar-se a
, para refutar a alegação de nulidade
assim chamada teoria do juízo aparente
de provas determinadas por juízo que, à época, aparentava ser competente para
(RHC n. 142.308/DF, relator Ministro Rogerio
exercer jurisdição no feito
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
6/4/2021,
15/4/2021)
Ante o exposto,
ao recurso ordinário para determinar a
dou provimento
imediata remessa das cautelares/ações penais oriundas da Operação Limpeza
Geral, indicadas pela parte impetrante/recorrente (medidas cautelares no
5628586-
93.2021.8.09.0051,
5651288-96.2022.8.09.0051,
5663625-
20.2022.8.09.0051, 5700622-02.2022.8.09.0051, 5054788-88.2023.8.09.0051 e
5387139-41.2023.8.09.0051 e as ações penais n.o 5621610-36.2022.8.09.0051,
5725977-14.2022.8.09.0051,
5768338-46.2022.8.09.0051,
5117016-
02.2023.8.09.0051,
5541528-81.2023.8.09.0051
e
5045943-
33.2024.8.09.0051 em tramitação perante a 1a Vara dos Feitos Relativos a
Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de
à
Bens, Direitos e Valores de Goiânia/GO e a 2a Câmara Criminal do TJGO),
Justiça Federal da Seção Judiciária de Goiás, para que tal ramo do Poder
Judiciário decida sobre a existência de interesse dos entes indicados no art. 109
da CF/88, capaz de atrair, inclusive, sua competência por conexão ( Súmulas
122 e 150 do Superior Tribunal de Justiça).
De outro lado,
o agravo regimental interposto pelo
julgo prejudicado
Ministério Público do Estado de Goiás contra a decisão que deferiu a medida
liminar, mesmo porque incabível
Intimem-se.

Pois bem.
Ao contrário do alegado pelo
Estadual, a preliminar de supressão de
Parquet
instância não prospera. Com efeito, a decisão agravada não apreciou o mérito da
incompetência da Justiça Estadual, nem deslocou, de plano, a competência para a Justiça
Federal, tampouco substituiu a cognição própria da instância ordinária. Na verdade, apenas
determinou a remessa dos autos à Justiça Federal da Seção Judiciária de Goiás para que,
nos termos das Súmulas 122 e 150 desta Corte Superior, avalie a existência de interesse da
União e eventual competência por conexão. Nesse viés, foi destacado que a definição
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

acerca da presença de interesse federal é, por enunciado específico, matéria cuja
deliberação incumbe à Justiça Federal, não se configurando indevida substituição da
instância estadual.
Portanto, não há cognição
do mérito da competência, mas aplicação
per saltum
de entendimento sumulado desta Corte Superior para que a instância própria delibere sobre
o interesse federal e a conveniência de reunião ou cisão processual. Não se cuidou de
afastar, nem de excepcionar, a vedação de supressão de instância.
Noutro lado, o agravante sustenta a autonomia fático-probatória dos fatos
anteriormente remetidos à Justiça Federal - notadamente os crimes referentes ao
procedimento de fraude licitatória consubstanciado no Pregão Presencial n. 08/2020, da
cidade de Leopoldo de Bulhões/GO (fato 13 da denúncia oferecida na ação penal n.
5768338-46.2022.8.09.0051) e aos delitos de peculato-desvio e lavagem de capitais
atinente à nota de empenho n. 00602/2020 (fato 46 e 47 da denúncia oferecida na ação
penal n. 5045943-33.2024.8.09.0051) - e ausência de conexão probatória, além da
necessidade de cisão (art. 80 do CPP), para afastar as Súmulas 122 e 150/STJ.
De fato, a decisão agravada expôs, com base em informações prestadas pelo
Juízo de primeiro grau, que somente duas situações foram anteriormente reconhecidas
como de competência federal: o fato 13 da denúncia dos autos 5768338-46 (Pregão
Presencial n. 08/2020 de Leopoldo de Bulhões/GO) e os fatos 46 e 47 da denúncia dos
autos 5045943-33 (empenho n. 00602/2020). Contudo, a argumentação da parte agravante
não infirma o comando da decisão agravada, que não afastou a possibilidade de cisão, nem
a autonomia dos núcleos, mas apenas determinou, com fundamento nos verbetes n. 122 e
150/STJ, que a Justiça Federal aprecie a existência de interesse da União e a eventual
competência por conexão, inclusive para decidir, com base no
do CPP, se a reunião
art. 80
é produtiva ou não.
Noutras palavras, a suposta a autonomia fático-probatória dos referidos crimes
em relação aos demais delitos
a determinação para que a Justiça Federal
não impossibilita
avalie a existência de interesse jurídico que justifique sua presença no processo e eventual
competência por conexão com feitos em que, a princípio, houve a utilização de verbas
federais.
Assim, não obstante a irresignação ministerial, a decisão agravada
apenas afirmou que, diante da dúvida razoável sobre interesse federal e da existência de
feitos conexos com
verba da União, compete à Justiça Federal decidir sobre a
possível
própria competência (Súmulas 122 e 150/STJ), inclusive sobre reunião ou separação dos
feitos. Não se declarou a competência federal para todo o conjunto nem se impôs
Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

Ao contrário, a remessa preserva a possibilidade de aplicação do
reunião de processos.
do CPP pelo Juízo Federal, se assim entender adequado.
art. 80
Nessa moldura, não procede a alegação de que a decisão agravada tenha
“desconsiderado” o
do CPP ou os julgados sobre cisão em feitos complexos. Ao
art. 80
contrário, a determinação de remessa justamente preserva a competência do Juízo Federal
para, à luz do
do CPP e da casuística, decidir entre reunião ou separação, conforme
art. 80
a conveniência da prova e a eficiência processual, não cabendo à Justiça Estadual, por
quando há indícios de
ato unilateral, afastar a incidência das Súmulas 122 e 150/STJ
crimes federais e apurações correlatas.
Por fim, quanto à alegação de inadequação dos precedentes invocados, a decisão
agravada apoiou-se em julgados que tratam da competência federal quando há indícios de
verbas da União e na necessidade de que a Justiça Federal delibere sobre o próprio
interesse jurídico, sem infirmar a cognição da instância ordinária sobre os fatos
estritamente municipais. Nesse sentido, foram citados, entre outros: AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.763.668/RS,
AgRg no HC n. 891.537/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
5/3/2025;
DJe de
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
3/6/2024;REsp n. 1.597.460/PE,
Turma, DJe de 3/9/2018.
Ante o exposto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52570993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: 7962702a-a1d0-49cf-bb0b-69ee183b0f1e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0124980-4
RHC 214.300 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 201700414547 50459433320248090051 508394453 50839445320258090051
51170160220238090051 55415288120238090051 56216103620228090051
56285869320218090051 57259771420228090051 57683384620228090051
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WEDER ALVES DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: KESIA NASCIMENTO FERREIRA
ADVOGADO
: CHRYSTIANO SILVA MARTINS - GO021204
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: L A M
CORRÉU
: B M V
CORRÉU
: F B S
CORRÉU
: J B L
CORRÉU
: E G DE O
CORRÉU
: F DO C L
CORRÉU
: F A DA M
CORRÉU
: H O A
CORRÉU
: W J A B
CORRÉU
: W V DE M
CORRÉU
: A M C
CORRÉU
: V M DE Q
CORRÉU
: D C F
CORRÉU
: F L DA L
CORRÉU
: J DOS R S B
CORRÉU
: L T DA S
CORRÉU
: G C B B
CORRÉU
: A Q M B
CORRÉU
: C P A
CORRÉU
: M O L
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: WEDER ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: KESIA NASCIMENTO FERREIRA
ADVOGADO
: CHRYSTIANO SILVA MARTINS - GO021204
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542605515245380485<05@
2025/0124980-4 - RHC 214300 Petição : 2025/0092402-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:51:18
Código de Controle do Documento: DC683D0B-7838-4B4B-8551-FAFC3CC516FE

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0124980-4
RHC 214.300 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C542605515245380485<05@
2025/0124980-4 - RHC 214300 Petição : 2025/0092402-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:51:18
Código de Controle do Documento: DC683D0B-7838-4B4B-8551-FAFC3CC516FE